Tribunal: TJSP
Processo: 2107060-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PRISÃO PREVENTIVA ARRIMADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PRISÃO PREVENTIVA ARRIMADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INCOMPATIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.